Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705090-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ARTUR FRANCISCO DA ROCHA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória transitada em julgado (proc. no 0013917-18.2017.8.07.0003), a qual o condenou como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de (quatorze) dias-multa. Sustenta, em síntese, que foi denunciado pelo crime de receptação em 25/10/2017 e que o juízo da 3a Vara Criminal da Ceilândia nomeou o Núcleo de Prática Jurídica da Unieuro para patrocinar a sua defesa. Alega que ao longo da instrução criminal, foi devidamente intimado e compareceu a quatro audiências de instrução e julgamento, não comparecendo à quinta e última, realizada em 13/3/2019, porque estava preso desde 11/3/2019, em presídio do Distrito Federal em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo criminal de Cocalzinho de Goiás. Destaca que, em razão do não comparecimento na citada audiência, foi decretada a sua revelia, tendo o juízo encerrado a instrução sem que ocorresse o interrogatório do requerente. Entende que a decretação de sua revelia se convola em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que não lhe foi assegurado o direito de ser ouvido em juízo, implicando, assim, em nulidade processual passível de ser revista na presente ação. Defende a impossibilidade de decretação da revelia quando o réu estiver preso e não puder comparecer aos atos processuais, colacionando julgado em favor de sua tese. Argumenta que a sentença é nula por flagrante violação ao contraditório a à ampla defesa, previsto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Apresenta o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, aponta a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal relativa à unificação das penas e determinando que o recorrente ingresse no regime fechado. Requer, assim: i) a concessão da liminar, para determinar as providências necessárias para declarar nula a sentença, reabrindo o processo, garantindo ao revisionando seu direito de ser ouvido em juízo, afastando a revelia; ii) a expedição de alvará de soltura, tendo em vista que o Revisionando se encontra preso no presídio do Distrito Federal no Regime Semiaberto, após a unificação da pena de 1 ano, 6 meses, 20 dias, o que o impede de progredir para o regime aberto. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal, para anular o processo no 0013917-18.2017.8.07.0003 desde a audiência de instrução e julgamento, em que foi decretada a sua revelia. É o relatório. DECIDO. Com efeito, embora não haja previsão legal para a concessão de liminar em sede de revisão criminal, a jurisprudência a tem admitido em casos excepcionais e dentro do escopo constante dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo certo afirmar que a liminar requerida com base em violação a texto expresso de lei, como no caso dos autos, somente se justifica “quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021). Da análise do constante dos autos, não se evidencia o pressuposto da fumaça do bom direito, porquanto não se constata o grave erro imputado ao juízo da condenação. Isso porque o requerente fora devidamente intimado em audiência realizada no dia 19/02/2019 para a nova data em que se daria a sua continuidade – 13/03/2019 (ID 32839211). Uma vez intimado o réu pessoalmente e não tendo este comparecido, nem justificado, por meio de sua defesa, sua ausência, o juízo acertadamente decretou a sua revelia com supedâneo no art. 367 do CPP, que prescreve: Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. Quanto à afirmação de que o requerente se encontrava recolhido à prisão quando da realização da audiência do dia 13/03/2019, não há nos autos de origem elementos que sustentem tal afirmação. Cabe ressaltar, por sua vez, que apesar da decretação da revelia do ora requerente na audiência de instrução realizada em 13/03/2019, seu direito ao contraditório e a ampla defesa foi devidamente assegurado, pois, sua Defesa técnica participou, ativamente, dos atos processuais naquela assentada (ID 32839214 destes autos), como também no oferecimento de alegações finais (ID 53303771 autos de origem) e apresentando razões de apelação (ID 53303794 e 53303795 autos de origem), cujo recurso foi parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. Não se faz presente, portanto, o fumus boni juris. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022 18:52:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator